Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007248-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (AGRAVANTE), ERICK PENNA BARBOSA - CPF: 134.792.427-23 (AGRAVADO), JULIO PALHARES PICORELLI - CPF: 124.950.497-02 (ADVOGADO), MAURICIO DE MELLO BACIM - CPF: 058.004.007-09 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

LOJAS RIACHUELO SA

A
GRAV
ADO(S):

ERICK PENNA BARBOSA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO SEM LIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento do consumidor, determinou a apresentação de documentos e planilha de débito pela instituição credora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem limitação temporal ou quantitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há perda superveniente do objeto recursal em razão do cumprimento da obrigação de fazer; e (
ii
) se a multa cominatória fixada sem limitação observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação não afasta o interesse recursal quando a controvérsia se restringe à legalidade e proporcionalidade das astreintes, subsistindo utilidade na revisão do encargo coercitivo.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

5. A fixação de astreintes sem limitação temporal ou quantitativa revela-se potencialmente desproporcional, sobretudo em obrigação de natureza documental e de baixa complexidade.

6. A limitação do valor máximo da multa preserva sua função coercitiva, ao mesmo tempo em que impede a geração de encargos excessivos, em consonância com o art. 537, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento da obrigação imposta não afasta o interesse recursal quando subsiste controvérsia quanto à proporcionalidade das astreintes. 2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a imposição de limite máximo para evitar onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 8o e 537, § 1o; CDC; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LOJAS RIACHUELO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) movida por ERICK PENNA BARBOSA, processo no 1112908-03.2025.8.11.0041.

Na origem, o autor ajuizou ação de repactuação de dívidas alegando que se encontra com mais de
100%
de sua renda comprometida com o pagamento de dívidas de consumo, razão pela qual requereu a repactuação das obrigações contraídas junto aos credores, dentre eles a ora agravante.

O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória de ID. 219226513
– PJE 1o Grau
, deferiu a gratuidade da justiça, indeferiu a tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação e, com fundamento nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determinou a intimação da parte demandada para, no prazo de
20
dias, juntar aos autos todos os documentos e contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária
, conforme:

Vistos etc.

Trata-se de ação consubstanciada na lei de superendividamento que tem por objetivo a repactuação das dívidas da parte autora perante os seus credores.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo vem vista que a parte autora recebe, mensalmente, valor inferior a 04
salários mínimos
, presumindo-se, portanto, a hipossuficiência financeira, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação a esse ponto, verifico a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da(s) parte(s) requerida(s)
e também
a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado, sobretudo a efetiva situação financeira do autor em relação ao endividamento por ele apontado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar a imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes, mesmo porque, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes às obrigações pactuadas estão sendo realizados há tempos, não havendo, portanto, contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Além disso, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas do(a) autor(a) sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Além disso, o
E.TJMT
sedimentou entendimento no sentido de que a análise em questão deve ser realizada após a audiência de tentativa de conciliação. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários a 30% da remuneração líquida da autora em ação de repactuação de dívida com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão liminar de limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) saber se é válida a imposição de multa por descumprimento da obrigação de apresentar os contratos de crédito, nos termos do princípio da cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação não encontra amparo na Lei no 14.181/21, que prevê a tentativa de renegociação com os credores como etapa prévia à imposição de um plano judicial compulsório. 2. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a parte agravada não demonstrou, de plano, a necessidade imediata da limitação dos descontos. 3. A jurisprudência orienta que a suspensão das cobranças ou a imposição de limites às dívidas deve ocorrer após a audiência de conciliação, salvo casos excepcionais, o que não se verifica nos autos. 4. A obrigação de exibição de documentos referentes aos contratos firmados entre as partes não impõe ônus excessivo ao Agravante, configurando medida compatível com o princípio da cooperação processual, devendo ser mantida. 5. A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de exibição de documentos não se mostra desproporcional, pois se destina a assegurar a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a decisão no ponto em que determinou a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da autora, devendo tal medida ser analisada após a audiência de conciliação. Tese de julgamento: 1.
A limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
. 2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, AI no 1012685-39.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP). (N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025). Grifos nosso

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
indefiro, por ora, a concessão da tutela urgência então pleiteada
, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos,
determino a intimação da(s)parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, bem como
planilha atualizada do débito
até a data da manifestação,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

IV – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ)
[1]
, de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

V – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

VI – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC, fica(m) desde já advertida(s) a(s) parte(s) que não comparecer(em) à solenidade acima designada, do seguinte:

“
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador
com poderes especiais e plenos para transigir,
à audiência de conciliação
de que trata ocaputdeste
artigo
acarretará a suspensão
da exigibilidade do débito e
a interrupção
dos encargos da mora, bem como a
sujeição compulsória
ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,
devendo o pagamento
a esse credor ser estipulado
para ocorrer apenas após
o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

VII – DA
CITAÇÃO E
DA NEGATIVA DE CONCILIAÇÃO

Caso não haja acordo, total ou parcial
, com fundamento no art. 104-B, § 2o, do CDC, ficam, desde já, as partes demandadas que não concordaram com a repactuação, citadas, para, no prazo máximo de 15 dias, juntar os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

Destaco que, na
hipótese de a(s) empresa(s) jurídica(s) demandada(s) não possuir cadastro no sistema PJE
na forma estabelecida pelo art. 246, §1o, do CPC, e ante ao disposto no § 6o do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ/TJMT, reconheço a violaçãoao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), ao que, desde já,
aplico à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa
.

Nessa hipótese
,

deverá ser realizada a
citação pelos meios convencionais
.

VIII – DETERMINAÇÕES FINAIS

Após a realização da solenidade, venham os autos conclusos para as deliberações correspondentes.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Nas razões recursais de ID. 347605859, a agravante sustenta, em síntese:

1.
Da desproporcionalidade do valor das
astreintes
.

Ao fim, r
equer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o afastamento ou redução da multa cominatória, com fixação de limite máximo.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da aba Expedientes, e regular, tendo sido recolhido o preparo recursal em dobro, conforme comprovante de ID. 349431869.

Por decisão monocrática de ID. 349206370, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para estabelecer limite à multa cominatória até o valor máximo de dez mil reais.

O agravado apresentou contrarrazões de ID. 353785365, nas quais suscita preliminar de perda superveniente do objeto recursal, em razão do cumprimento voluntário da obrigação de fazer pela agravante, e pugna, no mérito, pela manutenção integral da decisão agravada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LOJAS RIACHUELO SA

AGRAVADO(S):

ERICK PENNA BARBOSA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da perda superveniente do objeto recursal

O agravado, em suas contrarrazões de ID. 353785365, suscita preliminar de perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que a agravante cumpriu voluntariamente a obrigação de fazer determinada na decisão agravada, juntando aos autos todos os documentos e contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito, conforme comprovado nos autos de origem, razão pela qual não subsistiria interesse recursal, devendo o presente agravo de instrumento ser julgado prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse recursal subsiste quando a parte demonstra utilidade e necessidade na interposição do recurso, ainda que tenha cumprido a obrigação imposta na decisão recorrida.

No caso concreto, a agravante não se insurge contra a determinação de apresentação de documentos em si considerada, mas sim contra a fixação de multa cominatória no valor de
R$200,00
por dia de descumprimento, sem qualquer limitação temporal ou quantitativa, alegando desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O cumprimento voluntário da obrigação de fazer não afasta o interesse recursal quando a controvérsia reside na fixação das
astreintes
, pois a multa cominatória possui natureza coercitiva e sancionatória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e a desestimular eventual resistência injustificada ao comando judicial.

A circunstância de a agravante ter cumprido a determinação no prazo legal não implica renúncia ao direito de questionar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de multa, especialmente quando ausente limitação temporal ou quantitativa, o que poderia acarretar onerosidade excessiva em caso de eventual descumprimento futuro ou de impossibilidade material superveniente.

Ademais, a decisão monocrática de ID. 349206370, proferida por
este rel
ator deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, estabelecendo limite à multa cominatória até o valor máximo
de R$10.000,00
, o que evidencia a relevância da matéria e a necessidade de apreciação definitiva pelo Colegiado, a fim de conferir segurança jurídica às partes e evitar que a questão permaneça indefinida.

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto recursal, devendo o mérito do agravo de instrumento ser apreciado.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Lojas Riachuelo S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada por Erick Penna Barbosa, processo no 1112908-03.2025.8.11.0041, originário da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a qual determinou a intimação da parte demandada para, no prazo de
20
dias, juntar aos autos todos os documentos e contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de
R$200,00
, sem limitação temporal ou quantitativa.

O Juízo fundamentou a determinação nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, previstos no Código de Processo Civil e no Código
de Defesa do Consumidor, especialmente no contexto da Lei no 14.181/2021, que instituiu o tratamento do superendividamento do consumidor.

A agravante sustenta que o valor das
astreintes
fixado é desproporcional e excessivo, considerando que o valor discutido nos autos é de apenas
R$1.000,00
, e que a ausência de limitação temporal ou quantitativa viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil, bem como o artigo 537, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal, que autoriza a modificação do valor da multa quando se revelar insuficiente ou excessiva.

Alega que a manutenção do valor das
astreintes
nos termos fixados se mostra incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo acarretar enriquecimento ilícito e onerosidade excessiva, razão pela qual requer o afastamento ou a redução da multa cominatória, com fixação de limite máximo.

O agravado, em contrarrazões

rebate os argumentos da agravante, sustentando que a multa fixada
se encontra
em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista os bens jurídicos tutelados, a natureza da obrigação, o caráter punitivo-pedagógico da multa e a capacidade econômica e solvência da instituição financeira.

Alega que a fixação das
astreintes
tem por objetivos compelir o cumprimento de uma ordem judicial, minimizar os danos decorrentes de eventual descumprimento e punir eventual inércia ou resistência injustificada do destinatário da ordem judicial.

Afirma que, muito embora intimados pelo Juízo de origem, outros credores vêm descumprindo a determinação, o que tem inviabilizado a apresentação de plano de pagamento pelo agravado, razão pela qual a multa deve ser mantida no valor originariamente arbitrado.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1.
Da desproporcionalidade do valor das
astreintes

A agravante insurge-se contra a fixação de multa cominatória no valor de
R$200,00
por dia de descumprimento, sem limitação temporal ou quantitativa, ao argumento de que o valor é desproporcional e excessivo, considerando que o valor discutido nos autos é de apenas
R$1.000,00
.

O agravado, por sua vez, defende que a multa fixada é proporcional e razoável, considerando os bens jurídicos tutelados, a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante.

A controvérsia reside em definir se o valor das
astreintes
fixado pelo Juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou se deve ser reduzido e limitado.

A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de natureza coercitiva, destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, mediante a imposição de sanção pecuniária em caso de descumprimento.

A fixação das
astreintes
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem, contudo, acarretar onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa da parte contrária.

O artigo 8o do Código de Processo Civil estabelece que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Por sua vez, o artigo 537, parágrafo primeiro, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

No caso concreto, a decisão agravada fixou multa diária de
R$200,00
, sem qualquer limitação temporal ou quantitativa, para compelir a agravante a juntar aos autos todos os documentos e contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito.

Embora a determinação de apresentação de documentos seja legítima e esteja em consonância com os princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, previstos no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no contexto da Lei no 14.181/2021, que instituiu o tratamento do superendividamento do consumidor, a ausência de limitação temporal ou quantitativa da multa cominatória pode acarretar desproporcionalidade e onerosidade excessiva.

A fixação de
astreintes
sem limitação temporal ou quantitativa pode conduzir a valores exorbitantes em curto lapso temporal, especialmente quando a obrigação de fazer
possui natureza documental e não envolve prestação de natureza complexa ou de difícil cumprimento.

No caso dos autos, a obrigação imposta à agravante consiste na apresentação de documentos e planilha atualizada do débito, o que não demanda prestação de natureza complexa ou de difícil execução, razão pela qual a ausência de limitação da multa cominatória pode conduzir a resultado desproporcional.

Ademais, embora o agravado sustente que o valor discutido nos autos não se limita a
R$1.000,00
, mas envolve a totalidade das dívidas de consumo que comprometem mais de
100%
de sua renda, o que justificaria a fixação de multa em patamar elevado, é certo que a multa cominatória não se destina a reparar
dano
ou a compensar prejuízo, mas sim a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta.

Assim, a fixação das
astreintes
deve observar a proporcionalidade entre a obrigação principal e o montante estabelecido a título de multa, evitando-se que seu valor seja excessivo ou desproporcional à situação concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de
astreintes
deve observar parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento, a capacidade econômica e de resistência do devedor, a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
, conforme:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
ASTREINTES .
PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes .
2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de
mitigar o próprio prejuízo
(
duty

to

mitigate
de
loss
) . 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente.
(...)
(REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
29/05/2020).
8 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)
(grifo nosso)

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem, contudo, acarretar onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se adequada a fixação de limite máximo à multa cominatória, nos termos já estabelecidos na decisão monocrática de ID. 349206370, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, limitando a multa cominatória ao valor máximo de
R$10.000,00
.

A limitação da multa cominatória ao valor máximo

preserva a função coercitiva das
astreintes
, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional e desestimulando eventual resistência injustificada ao comando judicial, sem, contudo, acarretar onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa da parte contrária, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para manter a limitação da multa cominatória ao valor máximo de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

E, confirmo a tutela recursal deferida (ID.
349206370
).

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026